Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700644-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA BENEDITA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: AMILTON VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO D E S P A C H O 1. Chamo o feito à ordem. 2. Retifique-se a autuação do feito para fazer constar, como parte agravante, o ESPÓLIO DE MARIA BENEDITA SILVEIRA, representado por AMILTON VIEIRA, CPF 217.335.678-01 (ID 162029999 na origem). 3. Sem prejuízo da determinação acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem, tendo em vista que, antes da decisão de declínio da competência para a 1a Vara de Fazenda Pública de Ribeirão Preto/SP, aquele Juízo já havia determinado que o débito deve ser pago pela Fazenda Pública daquele Município, mediante precatório e RPV a serem expedidos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (ID 165159095 na origem). 4. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator